Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712015-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO, MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA D E S P A C H O Oficie-se o Juízo de origem da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para que informe quanto ao trânsito em julgado da decisão encartada ao ID 153991681 do processo de referência (Processo no 0736952-30.2021.8.07.0001) que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Luís/MA. Após resposta, tornem os Autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator